Tribunal: TJSP
Processo: 1012118-16.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Ofensas verbais no consultório de dentista, que também teve seu veículo danificado pela ré. Parcial procedência. Incontroversa a ofensa com palavras de baixo calão e os danos causados em seu automóvel, presenciado por testemunhas. Indenização fixada a título de danos morais comporta majoração para R$ 8.000,00.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Ofensas verbais no consultório de dentista, que também teve seu veículo danificado pela ré. Parcial procedência. Incontroversa a ofensa com palavras de baixo calão e os danos causados em seu automóvel, presenciado por testemunhas. Indenização fixada a título de danos morais comporta majoração para R$ 8.000,00.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.